Tribunal: CARF
Processo: 10880.961414/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961414/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
OUP - OXFORD UNIVERSITY PRESS DO BRASIL PUBLICACOES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO INSUFICIENTE. É devida a cobrança
de juros e multa de mora quando a transmissão da Per/Dcomp ocorre fora de
prazo. Assim, com a inclusão dos juros e multa mora o crédito homologado na
Delegacia Regional de Julgamento - DRJ foi insuficiente para quitar os tributos
compensados.
PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. Uma vez apresentado novo
pedido de restituição, houve perda de objeto do pedido de restituição.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por perda de objeto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961414/2009-49
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.612 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961414/2009-49

Trata o presente processo do Perdcomp 32233.32325.181104.1.7.02-2394, através do qual o
Interessado quita débito(s) próprio(s) através de Crédito de Saldo Negativo (“SN”) de IRPJ, a/c 2003,
no
valor
(original)
de
R$
113.773,15.
Posteriormente,
transmitiu
os
perdcomp
36110,21936.181104.1.3.02-0470 e 24586.30205.181104.1.3.02-0037 utilizando saldo do primeiro.

Através do Despacho Decisório (“DD”) de fl.03, as compensações não foram homologadas, a
saber:

O Interessado tomou ciência do DD em 26/06/2009 (sexta-feira, fls. 14), apresentando em
27/07/2009 (segunda-feira, último dia do prazo legal) a Manifestação de Inconformidade (“MI”)
de fls. 18/23, e anexos de fls. 27/77, alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.612 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961414/2009-49

Estimativas Compensadas com SNPA

Ao contrário do que consta do DD, a soma das parcelas que compõem o crédito é
suficiente para quitar a CSLL devida e a apuração do SN.

As parcelas não confirmadas são provenientes de declarações de compensação que
originaram processos cujo mérito relativo à validade desse crédito também está sendo discutido
administrativamente, atualmente, aguardando julgamento de recurso voluntário, junto ao
Primeiro Conselho de Contribuintes, sobre o qual, passa-se a esclarecer resumidamente, suas
razões.

Durante os anos-calendário 1998 e 1999 a contribuinte efetuou aplicações financeiras em
renda variável (SWAP), sendo que no resgate dessas aplicações foi prática da sociedade
contabilizar o mesmo pelo seu valor líquido, deixando de contabilizar o respectivo IRRF
incidente na operação

Dessa forma, não ocorreu o aproveitamento do referido IRRF, que não foi contabilizado
na competência correta, vez que as demonstrações financeiras já estavam encerradas e as DIPJ
dos anos-calendários em referência já tinham sido enviadas para a SRFB. [...]

Devido ao tipo de aplicação (SWAP – renda variável), a referida retenção tem o
tratamento de antecipação do imposto e é contabilizada no ativo circulante para ser compensada
com o IRPJ devido.

Dessa forma, o montante referente ao IRRF não contabilizado no período e 1998 e 1999
foi contabilizado no exercício de 2000. Pelo fato de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL, o mencionado montante foi ajustado nas referidas bases, sem, no entanto
ter procedido à retificação das DIPJ entregues. Como o IRRF contabilizado não resultou em
postergação de pagamento ou redução indevida do lucro real, não há fundamento para o
lançamento, razão pela qual a correção do erro contábil foi devidamente efetuada na
contabilidade e o imposto escriturado e compensado na DIPJ 2000/2001.
[...]

Do Pedido

Requer seja cancelada a exigência fiscal na totalidade e extinto o crédito tributário
reclamado, homologando-se totalmente as compensações realizadas.

A DRJ julgou procedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
CRÉDITOS
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADA
AINDA
EM
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA.
Na hipótese de compensação não homologada de estimativas, os débitos serão
cobrados com base no perdcomp respectivo, não cabendo a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto/contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado em
DIPJ.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.612 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961414/2009-49

Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido

Apesar do acórdão homologar totalmente o crédito pleiteado, a Recorrente foi
surpreendida pela carta cobrança no valor de R$ 48.535,89 (valor principal: R$ 18.239,72) que
passou a ser controlado pelo PA 10880.961313/2009-49. Ocorre que, supostamente, o crédito
homologado não foi suficiente para quitar todos os débitos compensados. Inconformada com a
citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário alegando a DRJ homologou
totalmente o crédito e por isto as Perdcomps devem ser homologadas. Ademais, pede que o valor
pago (para evitar pendências tributárias) referente à carta cobrança seja restituído e por
conseguinte a carta cobrança deve ser cancelada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata-se de caso de compensação com crédito de saldo negativo de CSLL do AC
2003. As compensações com este crédito não foram homologadas pois na composição do saldo
negativo haviam compensações não homologadas e cobradas em outro processo administrativo.

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade totalmente procedente pois
considerou que, como o motivo da não homologação do crédito utilizado neste processo decorre
de cobrança de CLL em outros processos administrativos, a manutenção da cobrança de tributos
compensados acarretaria em cobrança em duplicidade.

Contudo, mesmo que a DRJ tenha julgado totalmente procedente a manifestação
de inconformidade, foi gerada carta cobrança no valor de R$ 48.535,89 (valor principal: R$
18.239,72) que está relacionada à insuficiência de crédito para compensar os débitos. Tal fato
ocorreu pois supostamente a empresa contribuinte transmitiu as Perdcomps em atraso o que
acarretou em lançamento dos encargos moratórios (juros e multa).

A Recorrente, para evitar pendências tributárias, pagou o valor contido na referida
carta cobrança, e julgando isto como pagamento indevido, pede a restituição deste valor.

Ocorre, que a transmissão das Perdcomps se deu no dia 18/11/2004 e os débitos
compensados são de janeiro a março de 2004. Assim, como foram compensados em atraso, no
valor dos débitos, deveriam ter sido incluídos juros e multa de mora.

Assim, o crédito homologado pela DRJ realmente não foi suficiente para
compensar os débitos tributários, assim o valor constante na carta cobrança é devido e o valor
pago não deve ser restituído.

Ocorre que, uma vez apresentado novo pedido de restituição, houve perda de
objeto do pedido de restituição.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.612 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961414/2009-49

Desse modo, em não conhecer do recurso voluntário por perda de objeto.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital